Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PROCURAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. TABELIÃO. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. RESPONSALIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6o, DA CF. TEMAS 777 E 940 DO STF. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demanda em que se objetiva compensação a título de danos morais em virtude de suposto erro na prática de atos notariais relativo a instrumento de procuração lavrado com base em documentos falsos.

2. O art. 22, da Lei no 8.935/94, alterada pela Lei no 13.286/16, estabelece que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.”

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 842846/SC, em sede de Repercussão Geral (Tema 777), firmou a seguinte tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”

4. No mesmo sentido, a Suprema Corte, ao julgar o RE no 1027633, também em sede de Repercussão Geral (Tema 940), firmou a tese nos seguintes termos: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

4. Deste modo, não possui o Tabelião legitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos intentada em razão de ato praticado por meio de delegação do serviço público.

5. Recurso conhecido e desprovido.